Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729434-63.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO VIEIRA FLORINDO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CAIO VIEIRA FLORINDO contra sentença (ID 73644500) prolatada pelo Juízo da 4a Vara de Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, homologou a prova produzida nos autos, por observar o interesse das partes em sua produção e a observância do contraditório. Em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Informa o apelante que deixou de juntar o comprovante de recolhimento das custas recursais por estar pleiteando a obtenção dos benefícios da gratuidade. Compulsando os autos, verifica-se que na origem o apelante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, tendo a decisão saneadora ID 73644258 indeferido a gratuidade, em razão do recolhimento das custas iniciais (ID 73644256 e 73644257). Tal comportamento, a priori, revela-se contraditório e incongruente Assim, ainda em sede de análise da admissibilidade recursal, e em homenagem ao disposto no art. 9o do CPC, INTIME-SE A PARTE APELANTE para que, NO PRAZO DE 5 (CINCO DIAS), se manifeste sobre a aparente preclusão lógica acerca do pleito recursal decorrente do recolhimento das custas iniciais na origem, bem assim da incompatibilidade de tal ato com a alegada hipossuficiência de recursos. Advirta-se, desde logo, que a insuficiência ou ausência de justificativa apresentada no prazo conferido poderá incorrer no não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator